Tribunal: TJES
Processo: 0003263-63.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003263-63.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LEONARDO DE SOUZA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Leonardo de Souza, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar inexistente o débito de energia elétrica impugnado; (ii) condenar a apelante à repetição, em dobro, dos valores cobrados em excesso entre julho e dezembro de 2018, utilizando-se a média de consumo de 2019 como parâmetro; e (iii) condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar a legalidade das cobranças de consumo de energia elétrica efetuadas pela concessionária; (ii) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
reparatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprova-se a falha na prestação de serviço pela concessionária, considerando a cobrança incompatível com o consumo regular do autor, constatada após a troca do medidor, que restaurou o consumo ao patamar usual. A presunção de veracidade dos atos da concessionária, embora relativa, é afastada por elementos que indicam a irregularidade no medidor.

4. A alegação de que o aumento do consumo poderia ter outras causas (como “fuga de corrente” ou “curto interno”) não prospera, pois a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova, notadamente diante da inversão probatória imposta pelo Juízo
a quo
.

5. O dano moral resta configurado dada a interrupção no fornecimento de energia, reconhecida como falha na prestação de serviço público essencial. O valor de R$ 2.500,00, fixado a título de indenização, é razoável, proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, para os valores cobrados anteriormente a 30/03/2021, em atenção à modulação dos efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde por cobranças incompatíveis com o consumo regular do consumidor, quando demonstrada a irregularidade no medidor e a ausência de prova da regularidade das medições.

2. A repetição do indébito antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, em razão da modulação dos efeitos estabelecida no EREsp n. 1.413.542/RS.

3. Configura dano moral indenizável a interrupção da prestação de serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/03/2021; TJES, Apelação Cível n. 5000451-64.2022.8.08.0035, Rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 07/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
LEONARDO DE SOUZA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar inexistente o débito de energia elétrica objeto de impugnação, bem como (ii) condenar a recorrente à repetição, em dobro, do valor cobrado em excesso entre os meses de julho e dezembro de 2018, devendo ser usado como parâmetro a média de consumo de 2019, e, ainda, (iii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 190/209), requer a apelante a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) não há irregularidade ou excesso nas cobranças impostas ao apelado, na medida em que, conforme relatório de aferição técnica do medidor, não se constatou defeito ou irregularidade no medidor; (ii) o aumento do consumo de energia elétrica pode ter por origem “fuga de corrente”, “curto interno”, “esquecimento de aparelhos ligados”; (iii) seus atos gozam de presunção de legalidade/veracidade, por se tratar de concessionária de serviço público; (iv) reponta descabida a repetição em dobro do indébito, em razão da inexistência de prova de má-fé da apelante; (v) inexiste dano moral indenizável, não tendo a recorrente extrapolado o âmbito do exercício regular de direito; (vi) o valor estabelecido a título de indenização por danos morais é excessivo e deve ser minorado.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
, tão somente para que a repetição do indébito se dê em sua forma simples, e não em dobro, em relação aos valores desembolsados no período anterior a 30/03/2021.

Nenhum retoque merece, no entanto, a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço
de energia elétrica, uma vez comprovada a cobrança em valor incompatível ao consumo ordinário e regular do apelado, em virtude de irregularidade no medidor.

Em que pese, de fato, os atos das concessionárias de serviços públicos gozem de presunção de veracidade e legitimidade, esta é relativa, inferindo-se dos autos elementos aptos a elidir referida presunção, na medida em que, como bem assentado na r. sentença, após impugnações do consumidor, houve a troca do medidor e o consumo restabeleceu-se ao patamar usual.

Em casos tais, esta c. 2ª Câmara Cível tem reconhecido que “o
significativo aumento dos valores cobrados do consumidor após a troca unilateral do medidor pela concessionária, sem que se tenha apurado consumo irregular anterior, importa na declaração de inexistência do débito, notadamente quando, após nova troca do medidor, o consumo volta a se equiparar com o histórico de faturamento usual e regular”,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DO CONSUMO. ERRO NA AFERIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade. 2)
O significativo aumento dos valores cobrados do consumidor após a troca unilateral do medidor pela concessionária, sem que se tenha apurado consumo irregular anterior, importa na declaração de inexistência do débito, notadamente quando, após nova troca do medidor, o consumo volta a se equiparar com o histórico de faturamento usual e regular
. 3)
Concessionária de serviço público que, apesar dos indícios de irregularidade no medidor trocado unilateralmente, não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da medição
, ao passo que o consumidor demonstra, por laudo técnico, a regular condição de suas instalações elétricas. 4) A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, isto é, decorrente do próprio ato e independente da demonstração de prejuízo. 5) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 07/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000451-64.2022.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à alegação de que o aumento do consumo de energia elétrica poderia ter outras origens (como “fuga de corrente”, “curto interno”, “esquecimento de aparelhos ligados”), não se desincumbiu a apelante do ônus da prova que lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova imposta pelo Juízo
a quo
(fl. 154).

Ademais, dessume-se dos autos que a apelante sequer requereu a produção de prova quando instada pelo Juízo
a quo
(fls. 119/120), limitando-se a embasar sua defesa em laudo unilateral (fl. 93) que, nas circunstâncias acima narradas, reponta inapto, por si só, a comprovar a regularidade do medidor.

Ato contínuo, em relação à condenação imposta a título de
indenização por dano moral
, uma vez verificada a interrupção do serviço -
fato alegado à exordial e não controvertido em sede de contestação
- a lesão extrapatrimonial resta configurada,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. O
dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
IV. O valor atribuído à condenação em danos morais, a razão de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido. V. Recurso conhecido e improvido. VI. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A. (Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000390-08.2022.8.08.0003, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LICITUDE DO CORTE DE ENERGIA NÃO COMPROVADO. NÃO CUMPRIDOS OS CRITÉRIOS PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. CONDENAÇÃO DEVIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado e houver aviso prévio da suspensão (REsp 1381222/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27-03-2019, DJe 01-08-2019). 2. Em razão do tempo decorrido - superior a dois anos – entre a inadimplência e a interrupção do serviço, entende o STJ que o débito em discussão não enseja o corte de energia elétrica, tornando-se incabível a medida. 3. Não foram cumpridos os critérios de cobrança referente ao último mês ou de aviso prévio com mínimo de 15 dias antecedentes a interrupção do serviço, de modo que o corte no fornecimento de energia se mostra indevido. 4.
O colendo superior tribunal de justiça possui entendimento fixado no sentido de que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial, como fornecimento de energia elétrica, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (AgRg no AREsp n. 518.470/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.) 5. A apelada é pessoa idosa e acometida de diversas limitações e debilidades que tornaram as consequências da interrupção indevida do fornecimento de energia ainda mais gravosas, suportando constrangimentos diversos em razão da ausência do serviço essencial. O valor fixado a título de indenização por danos morais em
R$ 3.000, 00
(três mil reais) atende aos limites impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Apelação conhecida e não provida. (Data: 24/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013433-69.2020.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
(R$ 2.500,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto ao não cabimento da
repetição, em dobro, do indébito
no período anterior a 30/03/2021, devendo ser imposta em sua forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Isso porque, conquanto
tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
independentemente de má-fé
(EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a modulação dos efeitos do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HAVENDO COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, QUE SE DARÁ, NO CASO CONCRETO, NA FORMA SIMPLES, PELA NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO REsp nº 1.413.542, JÁ QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Essa circunstância se dará mesmo que ausente má-fé, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá na forma simples e não em dobro. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância). 2)
Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente (nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas), não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
. 3) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003362-13.2017.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, em atenção à modulação de efeitos estabelecida no EREsp n. 1.413.542/RS e ausente a prova de má-fé da apelante, a repetição do valor cobrado indevidamente antes de 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, e não em dobro
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer que a repetição do indébito ocorra de forma simples em relação ao período anterior a 30/03/2021, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)